Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-34.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelações da defesa e acusação contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se a condenação encontra respaldo probatório suficiente; (ii) verificar se há elementos que autorizem o reconhecimento da continuidade delitiva e a consequente reforma na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) restam comprovadas por meio do depoimento coerente e harmônico da vítima, aliado a outros elementos de convicção.
4. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório (máxime quando não aventadas razões capazes de desmerecer o relato ou justificar incriminação imotivada do réu).
5. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
6. Não se configura a continuidade delitiva quando o fato primordial se refere a um único ato tipificado com clareza. Inexistindo a individualização de outros episódios autônomos de importunação sexual, incabível o reconhecimento de continuidade delitiva.
7. Tendo havido o aumento da pena em 1⁄4 (um quarto) da pena-base na segunda fase da dosimetria em razão de uma agravante, mas sem o devido fundamento que justifique a majoração diferenciada, a sentença reclama reforma para limitar o aumento a 1/6, fração adotada ordinariamente por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CP, arts. 215-A, 61, II, "f", 71, 226, II, 33, §§ 2o e 3o, e 44; CPP, art. 386, II, III, V e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, HC 265.842/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 16.08.2016, DJe 01.09.2016; STJ, AgRg no REsp 1.387.883/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.10.2017, DJe 25.10.2017; TJDFT, Acórdão 1978289, 0702398-02.2022.8.07.0012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 23.03.2025; TJDFT, Acórdão 1978585, 0705917-38.2024.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 24.03.2025.